Tribunal: TJDFT
Processo: 0702124-55.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702124-55.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: CLAUDIO HERRMANN, NEIVA REGINA STEIGER HERRMANN D E S P A C H O Retire-se o processo da pauta de julgamento. O condomínio apelante apresenta, de forma unilateral, termo de acordo extrajudicial entabulado com os apelados, requerendo seja homologado (ID 21296315). Antes, intimem-se os apelados para ciência e manifestação. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 11 de novembro de 2020 19:07:38., Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator